Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018541-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), EVALDO TESCHIMA LEITE - CPF: 616.265.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), PAULO JOSE LEITE FILHO - CPF: 550.577.999-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C DANO MORAL – BENS MÓVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADE GARIMPEIRA – CONTRATO DE PARCERIA – BENS INDIVIDUAIS – CLÁUSULA 7a, § 2o DO CONTRATO QUE EXCLUI DA MEAÇÃO OS BENS INDIVIDUIAS UTILIZADOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE DE PARTE DOS BENS (CAMINHÕES) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – Tendo em conta que o agravado demonstrou que é o proprietário dos referidos caminhões e que deles dispunha até a disponibilização para o desenvolvimento da parceria, aliado ao fato de que a avença exclui expressamente da meação os bens individuais utilizados para o desenvolvimento do objeto do contrato (§ 2o da Cláusula 7a), não há razão para que o requerido, ora agravante, permaneça na posse de tais bens após o término da parceria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado em face de

PAULO JOSÉ LEITE FILHO
, determinando que o agravado seja reintegrado apenas na posse dos seguintes bens: 01 – CAMINHÃO DA VOLKSWAGEN 12.170 BT, PLACA GSV8357, COR: BRANCA; 01 – CAMINHÃO SCANIA P 420 B6X4, PLACA HIJ6802, COR: BRANCA e 01 – CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ AXOR 4140K6X4, PLACA HNN1873.

Para tanto, o agravante alega que a decisão recorrida deixou de levar em conta a existência de uma ação de exigir contas, conexa aos autos de origem, o que, se observado, mudaria os rumos da ação de reintegração de posse proposta pelo agravado, na origem, bem como a decisão monocrática proferida.

Afirma que também não foi analisado o fato de que o agravado se utilizava da mesma conta bancária para movimentação financeira pessoal e do faturamento da parceria, o que influi na prestação de contas não prestada pelo agravado e, consequentemente, na divisão dos bens objeto do contrato de parceria firmada entre os litigantes.

Ressalta que a ausência de prestação de contas tem sim o condão de impedir a apropriação dos bens pelo autor/agravado e que os certificados de registro e licenciamento de veículos – CRLV apresentados por ele nos autos não servem, por si só, como prova da propriedade exclusiva do requerido, especialmente quando a propriedade de todos os bens é contestável.

Pondera que a ação reintegratória proposta na origem deve ser extinta, pois o agravado adentrou em discussão acerca da propriedade dos bens, o que descaracteriza a natureza da ação possessória.

Aduz, ainda, que o agravado deixou de demonstrar os requisitos da tutela liminar possessória, o que, aliado a ausência de observação, por parte desta Relatora, do contrato de parceria e da ausência de prestação de contas, autoriza, inclusive, a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 117345459, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso e determinou que o agravado seja reintegrado apenas na posse dos seguintes bens: 01 – CAMINHÃO DA VOLKSWAGEN 12.170 BT, PLACA GSV8357, COR: BRANCA; 01 – CAMINHÃO SCANIA P 420 B6X4, PLACA HIJ6802, COR: BRANCA e 01 – CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ AXOR 4140K6X4, PLACA HNN1873.

Na origem, o juízo singular havia deferido o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravado, e determinado a reintegração, em favor deste, na posse de todos os equipamentos utilizados na atividade garimpeira, que são objeto do contrato de parceria firmado entre as partes.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, em que pese o agravado ter requerido a reintegração na posse de 6 (seis) bens móveis, 3 (três) deles pertencem à parceria formada entre os litigantes e, de acordo com o contrato, cada parceiro tem direito à sua meação.

Com efeito, as notas fiscais indicam que a MÁQUINA ESCAVADORA DOOSAN DX500 LCA foi adquirida em 28.04.2018 (id. 47587864 - origem), a MOTONIVELADORA VOLVO G930 em 22.02.2019 (id. 47587869 - origem) e a ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D em 24/11/2020 (id. 105568453 - Pág. 9), ou seja, durante a vigência do contrato de parceria, firmado pelas partes em 22/08/2017 e com término para 25/08/2022.

O contrato de parceria entabulado entre as partes (id. 105568463 - Pág. 22) dispõe que em caso de encerramento da avença, “
cada parte terá direito à meação dos bens que tiverem sido adquiridos durante sua vigência e forem frutos do seu objeto
” (Cláusula 7a, § 2o).

Assim, em relação a estes bens, não há que se falar em reintegração de posse, notadamente porque tais bens foram adquiridos por ambas as partes durante a vigência do contrato, inferindo-se, dessa forma, que tanto o agravante quanto o agravado são possuidores dos referidos maquinários.

No que tange aos demais bens sobre os quais foi deferida a reintegração, quais sejam, 01 – CAMINHÃO DA VOLKSWAGEN 12.170 BT, PLACA GSV8357, COR: BRANCA; 01 – CAMINHÃO SCANIA P 420 B6X4, PLACA HIJ6802, COR: BRANCA e 01 – CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ AXOR 4140K6X4, PLACA HNN1873,
o § 2o da Cláusula 7a exclui da meação os bens individuais eventualmente utilizados para o pleno desenvolvimento do objeto do contrato
.

Os documentos acostados aos autos à id. 105568463 - Pág. 33/38 comprovam que os caminhões são de propriedade do agravado e, desfeita a parceria, não há motivos para que tais bens sejam transferidos para a posse do agravante,
ainda que o agravado supostamente não

tenha feito a prestação de contas mensal a que estava obrigado
.

Conforme se vê, a decisão monocrática mencionou expressamente a desnecessidade da prestação de contas para que ocorra a reintegração de posse dos caminhões de propriedade do agravado, notadamente porque o contrato exclui da meação os bens individuais aportados na parceria por um ou outro parceiro para o desenvolvimento do objeto do contrato, conforme dispõe a Cláusula 7a, § 2o da avença.

De outra feita, o fato do autor, ora agravado, ter comprovado a propriedade dos caminhões com a apresentação dos CRLVs não desnatura a natureza da ação possessória, pois ele o fez justamente para demonstrar que o bem é individual e que, antes de ter disponibilizado os bens individuais para serem usufruídos pela parceria, era ele quem tinha a posse dos caminhões objeto da lide.

Desse modo, tendo em conta a demonstração, pelo agravado, de que é o proprietário dos referidos caminhões e que deles dispunha até a disponibilização para o desenvolvimento da parceria (se o agravado não tivesse a posse anterior dos caminhões não poderia tê-los disponibilizado), aliado ao fato de que a avença exclui expressamente da meação os bens individuais utilizados para o desenvolvimento do objeto do contrato (§ 2o da Cláusula 7a), não há razão para que o requerido, ora agravante, permaneça na posse de tais bens após o término da parceria.

Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022